Tribunal: TCU
Processo: 010.479/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5989/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.479/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Araujo Kuhn (XXX.849.480-XX); Flavio Duarte Vargas (XXX.340.472-XX); Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite (XXX.504.804-XX); Josilaine Cristina Brizidio (XXX.056.732-XX); Junior Cesar Minin (XXX.570.382-XX); Lysania Frisselli Ferreira dos Santos Schaida (XXX.412.462-XX); Paulo Henrique Correa Lemos (XXX.156.022-XX); Raone Holanda da Cruz (XXX.736.192-XX); Rodrigo Pedro Casteleira (XXX.870.679-XX); Silfarle dos Santos Santiago (XXX.087.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.